Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Negativa de cobertura de tratamento por plano de saúde. Manutenção da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e pelo consumidor contra sentença que, em ação de conhecimento, condenou a ré ao custeio das despesas com tratamento médico prescrito, sob pena de multa; a pagar R$ 5.000,00, para reparar danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a obrigatoriedade de custeio de nutrição paraenteral em ambiente ambulatorial ou se seria legítima a restrição de cobertura do tratamento apenas em caso de internação hospitalar; (ii) a existência, ou não, de dano extrapatrimonial a ser compensado; (iii) o valor adequado à compensação pelo suposto dano moral.
III. Razões de decidir
3. Seguindo as razões e decidir do c. STJ no AgInt no AREsp 2.251.773-DF, conclui-se que, embora não seja abusiva a previsão de restrição de certos tratamentos apenas para ambiente hospitalar, tal disposição deve ser afastada diante da situação em que a internação não represente vantagem ao tratamento, embora a necessidade da medicação ainda se mostre presente.
4. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos da ré e do autor conhecidos e não providos.